Tribunal: TJMT
Processo: 1015635-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015635-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANA FONSECA GOMES BIRSE - CPF: 018.653.491-43 (RECORRENTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), ANDERSON ALEXANDRE BIRSE - CPF: 822.535.791-49 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ONLINE. DIFICULDADE DA PARTE AUTORA EM ACESSAR A PLATAFORMA DIGITAL. CONTUMÁCIA. FORMALISMO EXACERBADO. SENTENÇA DE CONTUMÁCIA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO NECESSÁRIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, não obstante a ausência dos reclamantes, ora recorrentes, na sessão conciliatória que fora realizada através de videoconferência, necessário frisar que foi apresentada justificativa de ausência em virtude de dificuldades técnicas em acessar o link disponibilizado.

2.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC.

3.

Sentença desconstituída.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada pelos autores em face da
LATAM AIRLINES GROUP S/A
em razão de falha na prestação do serviço.

Realizada audiência de conciliação em 03/05/2023, às 15h00min, por videoconferência, foi constatada a ausência dos autores.

Na sequência, em razão da ausência dos Recorrente na sessão conciliatória, foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. art. 51, I, Lei n.o 9.099/95.

Inconformados, os Autores apresentaram recurso inominado. Nas razões recursais a patrona esclareceu que por questões técnicas a parte demandante não conseguiu acessar a sala virtual onde seria realizada a audiência online, apresentou
prints
de aplicativo que demonstram que apesar das diversas tentativas de ingresso na sala, por razões alheias a vontade da autora e de caráter exclusivamente técnico, não foi possível participar do ato.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024